Tribunal: STF
Processo: ADI 3653
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. EC 28/2000. ALTERAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DE PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ART. 7º, XXIX, DA CF. DIREITO INTERTEMPORAL E APLICAÇÃO AOS CONTRATOS EM CURSO. AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE.



    1. A Emenda Constitucional 28/2000 conferiu tratamento isonômico ao regime de prescrição de créditos trabalhistas de trabalhadores rurais e urbanos, numa legítima opção política exercida pelo Congresso Nacional, não havendo que se falar em violação aos limites materiais expressos ao poder de reforma do texto constitucional (art. 60, § 4º, IV, da CF).



    2. O art. 3º da EC 28/2000 determinou a entrada em vigor da norma na data da sua publicação, não se podendo extrair desse preceito qualquer indicativo de que tenha projetado efeitos sobre fatos ocorridos antes de sua edição. A discussão sobre direito intertemporal, envolvendo a aplicação do novo regramento sobre os contratos em curso quando da edição da EC 28/2000, não é capaz de revelar qualquer incompatibilidade entre a emenda e o texto constitucional.



    3. Ação direta julgada improcedente.